Tribunal: TJES
Processo: 5016353-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016353-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HM.CLAUSE BRASIL COMERCIO DE SEMENTES LTDA

AGRAVADO: SERGIO ANTONIO LORENZON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A PRODUTOR RURAL FAMILIAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, nos autos de ação indenizatória proposta por pequeno produtor rural em razão de alegada perda total de lavoura de tomates contaminada por murcha bacteriana, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pequeno produtor rural e fornecedora de sementes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova; (iii) determinar se assiste razão à alegação de ilegitimidade passiva da agravante; e (iv) verificar a ocorrência de decadência, em razão do lapso temporal entre o dano e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação mitigada da teoria finalista, permitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor em situações que revelem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ainda que o bem adquirido tenha destinação produtiva. No caso, a condição de pequeno agricultor familiar, com recursos limitados e dependente da produção para subsistência, caracteriza hipossuficiência econômica apta a justificar a aplicação do CDC.
4. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC. O conjunto probatório inicial, incluindo laudo técnico emitido por órgão oficial, indica plausibilidade na narrativa do autor e justifica a redistribuição probatória, considerando também a complexidade técnica para apuração da origem da contaminação.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta à luz do art. 25, § 1º, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. A exclusão da agravante depende de prova técnica a ser produzida no curso do processo, sendo prematura nesta fase de cognição sumária.
6. A alegação de decadência não foi expressamente enfrentada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. A matéria deve ser apreciada oportunamente pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível nas relações entre pequeno produtor rural e fornecedora de insumos agrícolas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou econômica do agricultor. 2. A inversão do ônus da prova é admissível nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte consumidora, especialmente diante da disparidade técnica entre as partes. 3. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, sendo incabível, em sede de cognição sumária, a exclusão de fornecedor do polo passivo da demanda. 4. A análise da decadência não pode ser realizada diretamente em grau recursal quando não examinada na origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 25, § 1º; CPC, arts. 373, § 1º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 02.05.2022, DJe 05.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 415244/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.05.2015, DJe 19.05.2015 TJ-PR, AI 0047209-41.2023.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, 14ª Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJ-PA, AI 0806427-76.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016353-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HM.CLAUSE BRASIL COMERCIO DE SEMENTES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - SP208779
AGRAVADO: SERGIO ANTONIO LORENZON
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCINEA KUHN DE FREITAS - ES16050-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, em síntese, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda ajuizada por pequeno produtor rural e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos autos da ação indenizatória proposta por Sérgio Antonio Lorenzon em razão de alegada perda total de lavoura de tomates contaminada por “murcha bacteriana”.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Sob ID 16234434, foi proferida decisão por esta Relatoria recebendo o recurso sem efeito suspensivo, tendo em vista não restarem demonstrados, em análise perfunctória, os requisitos necessários à atribuição da medida excepcional prevista no art. 1.019, I, do CPC.

Em cognição exauriente, verifico que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre produtor rural e fornecedora de sementes, (ii) inversão do ônus da prova, (iii) ilegitimidade passiva da agravante, e (iv) decadência, alegada em razão do lapso temporal entre a constatação da doença e o ajuizamento da ação.

No que se refere à incidência do CDC, a decisão recorrida corretamente reconheceu a vulnerabilidade econômica do autor, pequeno agricultor familiar, que exerce sua atividade em regime de subsistência, dependendo integralmente da produção agrícola para seu sustento e o de sua família. A jurisprudência pátria — inclusive do Superior Tribunal de Justiça — admite a aplicação mitigada da teoria finalista para alcançar situações em que, embora o adquirente não seja o destinatário final do produto, esteja configurada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor.
No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela vulnerabilidade do agravado em relação à agravante. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ, AgRg no AREsp nº 415244/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07/05/2015, DJe 19/05/2015).

No caso, a relação contratual evidencia expressiva disparidade técnica e financeira entre as partes. De um lado, o autor, agricultor familiar, com recursos limitados e conhecimento técnico restrito; de outro, empresas multinacionais de grande porte, com amplo domínio científico e tecnológico sobre a genética e o comportamento das sementes produzidas.

Desse modo, correta a conclusão do Juízo a quo ao aplicar o CDC à relação jurídica, reconhecendo a hipossuficiência econômica do produtor rural.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a medida sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, critérios que se mostram plenamente satisfeitos no caso concreto. O conjunto probatório inicial — composto por notas fiscais, comunicações às fornecedoras e laudo técnico do Incaper indicando a presença da bactéria
Ralstonia solanacearum
— confere plausibilidade às alegações formuladas, legitimando a inversão probatória.

No mesmo caminho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NEGOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES .
APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO PEQUENO PRODUTOR RURAL CONSTATADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO CDC . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO À LUZ DO ART. 6º, INC. VIII, DO CDC.
REQUISITOS ALTERNATIVOS . VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE EQUIPARADA AO CONSUMIDOR. VÍCIOS CONTRATUAIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS COM BASE NAS PROVAS DISPONÍVEIS AOS AUTORES. CAPACIDADE TÉCNICA DAS RÉS QUE MILITA EM FAVOR DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00472094120238160000 Londrina, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 26/02/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . APLICAÇÃO DO
CDC
. CONSUMO INTERMEDIÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por MARCOPOLO S .A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
) e a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo a compra de micro-ônibus para uso profissional. II. Questão em discussão
2 . A questão em discussão consiste em saber se o
CDC
deve ser aplicado a relações de consumo em que o bem adquirido é utilizado para fins econômicos, como instrumento de trabalho, considerando a alegada vulnerabilidade do adquirente (Teoria Finalista Mitigada), e se é adequada a inversão do ônus da prova em tal contexto.
III. Razões de decidir 3. O simples fato de o veículo ter sido adquirido para transporte de passageiros não exclui a aplicação do CDC, uma vez configurada a vulnerabilidade do comprador frente à empresa fornecedora . A jurisprudência admite a mitigação da teoria finalista em casos de hipossuficiência, justificando a inversão do ônus da prova. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Interno conhecido e desprovido .
Tese de julgamento: "A aplicação do CDC é cabível em casos de aquisição de bens para uso profissional quando configurada a vulnerabilidade do consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC."
Dispositivos relevantes citados: · Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, VIII . · Código de Processo Civil (CPC), art. 373, § 1º ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora. (TJ-
PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064277620248140000
22270727, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

De igual modo, o juízo de origem fundamentou adequadamente a redistribuição do ônus, com base nas circunstâncias de desigualdade técnica entre as partes e na dificuldade do autor em comprovar a origem específica da contaminação, matéria que exige análise agronômica aprofundada.

No tocante à ilegitimidade passiva, a decisão agravada também merece ser mantida. Consoante o art. 25, §1º, do CDC, todos os fornecedores que participam da cadeia de produção e comercialização respondem solidariamente pelos vícios dos produtos. A eventual delimitação de responsabilidade entre os integrantes da cadeia — fabricantes, distribuidores e comerciantes — depende de prova técnica, não sendo possível, nesta fase processual, excluir a agravante do polo passivo da ação.

Por fim, quanto à alegação de decadência, o ponto não foi expressamente enfrentado pelo Juízo de origem. Assim, deixo de apreciá-lo nesta instância recursal, a fim de evitar indevida supressão de instância, cabendo ao magistrado singular examiná-lo oportunamente, após a instrução probatória.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira